Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727550-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANDREZA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Andreza Costa Ferreira (processo n. 0704064-33.2025.8.07.0012), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para “determinar que a parte ré proceda, imediatamente, ao custeio e fornecimento do novo processador de áudio do implante coclear da autora, conforme prescrição médica acostada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa, sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas” (ID origem 241710067). Em suas razões recursais (ID 73736875), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Andreza Costa Ferreira em face de Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda, visando compelir a operadora de plano de saúde a custear a substituição do processador de áudio de implante coclear unilateral, sob alegação de necessidade urgente para continuidade de tratamento auditivo”. Aduz que a “autora afirma que aderiu originalmente ao plano em fevereiro de 2024 e, após migração contratual para a atual operadora em janeiro de 2025, foi informada de que as carências previamente cumpridas seriam aproveitadas. Contudo, o pedido de cobertura foi negado pela operadora sob o argumento de que a beneficiária se encontra em Cobertura Parcial Temporária (CPT) até janeiro de 2026, em razão de doença preexistente (surdez bilateral)”. Afirma que teria havido “aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos no contrato anterior”. Pontua que “Essa informação, entretanto, tem sido indevidamente interpretada como se significasse a inexistência de qualquer carência futura, o que não corresponde ao teor do acordo realizado”. Anota que a “cláusula de aproveitamento de carências, conquanto válida e eficaz, não pode ser utilizada para eliminar, por completo, os efeitos da Cobertura Parcial Temporária (CPT) prevista no art. 11 da Resolução Normativa no 162/2007 da ANS, especialmente quando se trata de doenças ou lesões preexistentes, declaradas de forma expressa no momento da adesão”. Asssevera que a “própria Requerente informou, em sua declaração de saúde datada de 11/02/2025, que é portadora de surdez bilateral com uso de implante coclear, patologia que, pela sua natureza, enquadra-se como doença preexistente, nos termos do art. 2o, inciso I, da referida Resolução da ANS. Assim, a cláusula de CPT é legal, válida e aplicável, estando expressamente prevista nos contratos regulamentados pela Lei no 9.656/98 e pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar”. Entende que “não se trata de imposição de nova carência, mas sim da continuidade do prazo de carência remanescente, iniciada em 01/02/2024, e que se encerrará apenas em 21/01/2026, uma vez que o prazo máximo de CPT, por força do art. 12, inciso VI, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, é de 24 (vinte e quatro) meses”. Conclui que sua conduta seria legal e respaldada em normas regulamentares do setor de saúde suplementar. Afirma que a autora não teria preenchido os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 73738012). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 73779128). Contraminuta ao ID 74303894, na qual a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73139256). Ofício ao ID 74960666 informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0704064-33.2025.8.07.0012), verifica-se a superveniência da prolação de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, sob os seguintes termos: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto: (i) julgo procedente o pedido cominatório, para condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em custear e fornecer o novo processador de áudio do implante coclear da autora, conforme prescrição médica acostada aos autos, ratificando-se a tutela provisória de urgência, nos moldes ali estabelecidos; (ii) julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais. Condeno a ré no pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), diante da singeleza da causa e pela ausência de maiores incidentes, sendo que o pedido de danos morais é meramente estimativo (o arbitramento cabe ao Juiz), não sendo assim caso de sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ). Oficie-se à douta Desembargadora Relatora do Agravo (ID 242345370), comunicando a prolação de sentença de mérito, para fins de eventual reconhecimento de prejudicialidade no julgamento do AGI, se o caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...). A prolação de sentença nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora